Tribunal: TJSP
Processo: 1003039-15.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral - alegado desvio de valores relativos a vendas efetuadas pela autora, em virtude de falha dos sistemas eletrônicos de pagamentos prestados pelas rés – Incontrovérsia acerca do desvio de quantias para conta de terceira pessoa – Prova documental inequívoca de que o valor referente a vendas efetuadas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral - alegado desvio de valores relativos a vendas efetuadas pela autora, em virtude de falha dos sistemas eletrônicos de pagamentos prestados pelas rés – Incontrovérsia acerca do desvio de quantias para conta de terceira pessoa – Prova documental inequívoca de que o valor referente a vendas efetuadas pela autora no período de 15 a 21 de dezembro de 2017 foi repassado para outra conta de suposta titularidade de cliente da corré Cielo S.A. – Prova de repasse dos valores devidos à autora cabente à corré Cielo S.A. - Desvio de valores decorrente da falha de segurança dos sistemas e dos serviços prestados por ambas as rés – Obrigação de ambas as rés, de forma solidária, indenizarem o dano material e moral sofrido pela autora – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003039-15.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRO
AUTOMOTIVO JARDIM MARAJOARA LTDA, são apelados INNOVA CAPTURE
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA e CIELO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003039-15.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43300 am
2
VOTO No: 43300
APEL. No: 1003039-15.2019.8.26.0004
COMARCA: São Paulo (1a V. Cív. F. Reg. da Lapa)
APTE.: Centro Automotivo Jardim Marajoara Ltda. (A)
APDAS.: Innova Capture Soluções Em Informática Ltda e Cielo S.A.
(R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por dano material e moral - alegado desvio de
valores relativos a vendas efetuadas pela autora, em virtude de
falha dos sistemas eletrônicos de pagamentos prestados pelas
rés Incontrovérsia acerca do desvio de quantias para conta
de terceira pessoa Prova documental inequívoca de que o
valor referente a vendas efetuadas pela autora no período de
15 a 21 de dezembro de 2017 foi repassado para outra conta
de suposta titularidade de cliente da corré Cielo S.A. Prova
de repasse dos valores devidos à autora cabente à corré Cielo
S.A. - Desvio de valores decorrente da falha de segurança dos
sistemas e dos serviços prestados por ambas as rés

Obrigação de ambas as rés, de forma solidária, indenizarem o
dano material e moral sofrido pela autora
Procedência
decretada nesta instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano material e moral (alegado desvio de valores
relativos a vendas efetuadas pela autora, em virtude de falha dos
sistemas eletrônicos de pagamentos prestados pelas rés, fls. 1/21)
intentada por Centro Automotivo Jardim Marajoara Ltda. em face de
Innova Capture Soluções em Informática Ltda. e Cielo S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 607/609, mantida a fls. 617, de
relatório a este integrado, restando a autora condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa para cada um dos procuradores das rés.
Apelou a autora, em busca da reforma, aduzindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003039-15.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43300 am
3
resumo, que (1) atua no ramo de comercialização de combustíveis e
utiliza os sistemas de pagamentos fornecidos e gerenciados pelas rés,
ou seja, contratou os serviços e produtos das empresas rés visando
prevenção e segurança no recebimento dos pagamentos efetuados por
seus clientes, (2) contratou da empresa Innova o software de PDV e TEF
da Software Express (fls. 241/242), que tem como foco tecnologia que
propicia segurança dos meios de pagamento, ao passo que da empresa
Cielo, a tecnologia é de fornecimento da chave lógica no 410048221,
que é o registro do seu ponto de venda no sistema, a quem compete a
administração, conferência e repasse dos pagamentos efetuados pelos
clientes por meio de cartão de crédito, e ainda, da prestação de
informações e extratos acerca dos repasses (fls. 458), (3) em
21.12.2017, em razão de falha nos softwares fornecidos pelas rés,
constatou que seus recebíveis do período entre 15 a 21 de dezembro de
2017 (fls. 36/234) foram desviados para terceira empresa, totalizando a
quantia de R$121.350,67, em razão de alteração da chave lógica (para a
de no 41015154) pela Cielo, (4) percebendo o desvio, providenciou a
lavratura de boletim de ocorrência e, em 21.12.2017 e 26.12.2017,
comunicou-o à empresa Innova e a Cielo, respectivamente, porém, até
fevereiro de 2018 a corré Cielo sequer tinha dado uma resposta ao
ocorrido (fls. 33/35 e 246), (5) o e-mail juntado a fls. 250/251
comprova que houve falha no sistema da corré Innova, o que ensejou a
transferência dos recebíveis para outro cliente da corré Cielo, (6) ambas
as rés se mantiveram inertes, nenhum valor lhe foi repassado, a chave
de segurança não foi substituída pela Cielo, o que torna a autora
vulnerável a novos desvios, (7) embora tenha notificado solicitando a
resolução do problema em seu sistema de pagamento/recebimento e a
devolução da quantia desviada, e seu problema, as rés não se
prontificaram a solucionar a questão, (7) a Cielo confessou a fls. 564 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003039-15.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43300 am
4
565 que fez os repasses à terceira empresa, mas culpou a empresa de
software (Microsffer) por tal fato, portanto, sequer há necessidade de
comprovar que o desvio foi de R$121.350,67, pois tal fato foi
reconhecido pela corré Innova no e-mail de fls. 250/251, e também
reconhecido pela corré Cielo ao fazer a denunciação da empresa
Microsffer, (8) seus extratos bancários nada comprovariam, até porque
não pode fazer prova de fato negativo (prova diabólica), ou seja, de que
não recebeu os valores, (9) em que pese a existência nos autos de todos
os comprovantes do período de 15.12.2017 até 21.12/2017, que
apontam o pagamento por seus clientes da quantia de R$121.350,67,
não repassada pela Cielo, a r. sentença exigiu que a acionante fizesse
prova de fato negativo, o que, segundo a unanimidade da doutrina e
jurisprudência, não se pode admitir, anotando-se que a cláusula 17 do
contrato firmado com a Cielo prevê a obrigação dessa de fornecer os
extratos de repasse de valores à sua cliente, (10) ambas as rés
reconheceram/confessaram a ocorrência do desvio na quantia pleiteada
à título de indenização por danos materiais (e-mail de fls. 250/251 e
confissões de fls. 564 e 565), portanto, a responsabilidade das rés é
solidária quanto à restituição das quantias não repassadas à acionante,
(11) sofreu dano moral e deve ser indenizada (fls. 629/646).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 69).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. De feito, a apelante contratou a corré Innova
Capture Soluções em Informática Ltda. para fornecer o software de
PDV e TEF da empresa Software Express, cuja tecnologia consiste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003039-15.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43300 am
5
propiciar segurança aos meios de pagamento utilizados pelos
vendedores de produtos e serviços a consumidores (fls. 241/242), no
caso, segurança ao do sistema de pagamento fornecido pela corré Cielo
S.A., a qual fornece a tecnologia de chave lógica, que é o registro digital
do ponto de venda em seu sistema, cabendo a ela administração,
conferência e repasse dos pagamentos efetuados pelos clientes por meio
de cartão de crédito, e ainda, a prestação de informações e extratos
acerca dos repasses (fls. 458).
Alegada a apelante que recebeu da corré Cielo S.A. a
chave lógica de no 410048221 e que, em 21.12.2017, constatou que os
recebíveis do período entre 15 a 21 de dezembro de 2017 foram
desviados para terceira empresa, também cliente da Cielo S.A. (com
chave lógica de no 41015154), totalizando a quantia de R$121.350,67.
Registra-se, por oportuno, que as apeladas não
impugnaram a alegação da apelante de que a sua chave lógica (PDV)
tinha o número de 410048221, tornando-se, portanto, incontroverso tal
fato (fls. 315/337 e 361/377).
Os
documentos
juntados
a fls.
36/234,
que
compreendem todas as vendas de combustíveis efetuadas pela apelante
em seu estabelecimento comercial no período de 15 a 21 de dezembro
de 2017, demonstram que a quantia total de R$121.350,67 foi
repassada para terceira empresa, também cliente da Cielo S.A., com
chave lógica ou PDV de n° 41015154, portanto, não pertencente à
apelante.
A insurgente, percebendo o desvio, providenciou a
lavratura de boletim de ocorrência (fls. 33/35) e, embora inúmeras
tentativas para reaver o quantum referente às vendas do período acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003039-15.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43300 am
6
mencionado, nenhuma das empresas rés se prontificou a resolver o
problema, seja apurando o que de fato ocorreu (e, posteriormente,
informando a apelante), seja alterando o número da chave lógica da
insurgente, seja repassando o valor devido em tempo oportuno (fls.
235/240 e 243/289).
A falha do serviço de segurança fornecido por ambas
as rés é inequívoca e foi por elas reconhecida em diversos documentos e
manifestações do autos (fls. 250/251)
A coapelada Cielo S.A., em sua contestação, ao fazer
a denunciação da lide da empresa Microsffer, reconhece a existência da
fraude (a transferência do valor devido à apelante para outra empresa,
também cliente da Cielo), nos seguintes termos:
“De imediato, importante esclarecer que a fraude
constatada no cadastro da Autora se deu em decorrência do registro
equivocado, pela empresa de automação por ela contratada, qual seja, a
Microsffer, que habilitou no equipamento da Autora um número lógico
gerado pela Cielo vinculado a outro estabelecimento, o que ocasionou o
desvio de valores em questão.
(...)
Como brevemente abordado pela Autora, esta não
opera diretamente com equipamentos da Ré, apenas possuindo
cadastro junto à Cielo para intermediação de transações via solução
TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). Logo, em que pese a
pretensão autoral, a verdade é que a empresa de automação comercial
contratada pela Autora, isto é, Microsffer, ao habilitar nos
equipamentos o número lógico gerado na Cielo, o fez equivocamente,
registrando número vinculado a outro estabelecimento, diverso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003039-15.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43300 am
7
Autora, acarretando o desvio de valores em questão.
(...)
Dentre
os
diversos
meios
de
pagamentos
disponibilizados no mercado, a solução TEF (Transferência Eletrônica
de Fundos) consiste em um software especializado que distribui as
transações
realizadas
pelo
estabelecimento
às
mais
diversas
credenciadoras (Cielo, Rede, Getnet, Elavon, etc.), selecionando, em
cada caso, aquela mais conveniente ao comerciante em termos de
processamento, conectividade, custos, etc.
(...)
Para possibilitar utilização do sistema TEF, este
precisa, necessariamente, estar integrado a um sistema de automação
comercial, o qual tem por função gerenciar e controlar operacionalmente as atividades comerciais do estabelecimento,
possibilitando, com isso, a redução de despesas e de mão-de-obra.
Referido sistema consiste em um software desenvolvido e suportado por
uma empresa especializada, chamada de Software House, no caso,
Microsffer, que mantinha parceria com a Corré, Innova. Em termos
simples, a plataforma de automação comercial auxilia e facilita a
integração entre estabelecimentos comerciais (in casu, a Autora) e
empresas credenciadoras (Cielo, Rede, Getnet, Elavon, etc.), permitindo
a utilização do sistema TEF e, consequentemente, a aceitação pelo
comerciante de todos os cartões existentes no mercado (crédito, débito e
vouchers), independentemente da Bandeira.
Isto é, a par do cenário em apreço, o que ocorreu foi
que, apesar de gerar um número lógico próprio para o estabelecimento
da Autora, foi cadastrado pela Microsffer o número de outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003039-15.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43300 am
8
estabelecimento.
Como não poderia deixar de ser, todos os valores
transacionados pela Autora foram processados e repassados à outra
empresa, já que cada cadastro está vinculado a um estabelecimento
próprio e seu respectivo domicílio bancário.
Nesse
sentido,
ressalta-se
que,
apesar
ser
credenciada à Cielo sob o número de matriz 1060714954, tendo sido
gerado para intermediação de suas transações o número lógico
41048221, a Microsffer cadastrou na plataforma TEF o número lógico e
o código matriz de outro estabelecimento, quais sejam, e 109631007,
41015154 respectivamente. Assim, veja-se:
(...)” (fls. 362, 368/370).
Registra-se, por oportuno, que, ainda que o cadastro
equivocado na plataforma TEF tenha sido efetuado pela empresa
Microsffer, não há dúvida que, uma vez comunicada do fato, a
coapelada Cielo S.A. poderia ter verificado para a conta de qual
empresa, também integrante de seu sistema, as quantias foram
remetidas e, assim, solicitada a devolução para posterior repasse à
insurgente, o que não ocorreu, preferindo atribuir a culpa a terceira
empresa ao invés de socorrer sua cliente, a qual ficou sem receber
valores de vendas de uma semana, o que, sem dúvida, prejudica
sobremaneira a atividade de qualquer empresário.
Era ônus da coapelada Cielo S.A. demonstrar o
repasse das quantias referentes às vendas realizadas pela apelante no
período de 15 a 21 de dezembro de 2017 mediante a apresentação dos
extratos de repasse a que se refere a cláusula 17 do contrato de
prestação de serviços firmado com a insurgente (fls. 458), todavia, desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003039-15.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43300 am
9
ônus não se desincumbiu, de modo que deve ressarcir a acionante do
prejuízo material por ela sofrido.
A responsabilidade de ambas as apeladas é solidária,
eis que contribuíram para o prejuízo sofrido pela apelante. Isso porque
o número lógico da conta da terceira fraudadora também criado e
fornecido pela Cielo S.A., sendo certo, ainda, que a alteração do número
lógico original foi feita no sistema TEF administrado pela coapelada
Innova, o qual enviou as ordens de pagamento à Cielo, porém, para a
conta de terceira pessoa, o que torna evidente a falha de segurança dos
sistemas operados por ambas as apeladas.
Assim, imperioso, condenar ambas as apeladas,
solidariamente, ao pagamento da quantia de R$121.350,67, atualizada
monetariamente pelos índices da Tabela Prática desde E. TJSP a partir
de dezembro de 2017 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação.
4. Patente também o dano moral indenizável, o qual
deverá ser reparado por ambas as rés, também de forma solidária.
E os fundamentos para o acolhimento do referido
pleito são aqueles constantes das razões recursais, pedindo-se vênia
para transcrevê-los.
“Diferente do entendimento da r. sentença, a prova
dos autos demonstrou que as Apeladas não apenas falharam na
prestação dos serviços para os quais foram contratadas e devidamente
remuneradas, mas se mantiveram inertes aos reclamos da Apelante,
impedindo que a Apelante recebesse os repasses de considerável
quantia para equilibrar suas finanças, além de causar na Apelante uma
série de aborrecimentos, desgostos e contrariedades, além de dispêndio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003039-15.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43300 am
10
temporal (mais de 3 anos tentando receber o que lhe é devido), o que
sem receio, contribuem para compor o panorama do dano moral da
pessoa jurídica.
47. Com efeito, a hipótese em tela envolve empresa
que, conforme ressaltado nos e-mails de fls. 246 e 268, enviados à
ambas as Apeladas, obviamente conta com o repasse mensal das
vendas efetuadas com cartões para manter o equilíbrio de suas
finanças, de modo que a demora na solução do impasse pelas Apeladas,
inclusive tendo a Apelante que se socorrer do Judiciário para receber o
crédito que lhe era devido, causa sim abalo moral que merece
reparação.
48. Ademais, não se pode olvidar que a Apelante, ao
contratar a utilização de máquina de cartão esperar otimizar suas
vendas e, nem de longe, pensa em ter problemas para receber os
créditos que lhe são devidos, de modo que não se tratam os fatos
narrados de mero contratempo do dia-a-dia, como querem fazer crer as
Apeladas.
49.
Aliás,
segundo
iterativo
entendimento
jurisprudencial, a caracterização do dano moral propalado, em contexto
que tal, prescinde de comprovação, vez que ele não se apresenta de
forma corpórea, palpável, visível ou material, sendo, pelo contrário
detectável tão somente de forma intuitiva, sensível, lógica e perceptiva.
Por isso se diz que ele é evento ipso facto em relação à conduta ilegal.
50. Assim, o prejuízo imaterial indenizável é
indubitável, manifestos a intensa angústia e o padecimento que
vitimaram a Apelante, privada imotivadamente do percebimento de
verba que lhe pertence e que serviria para reestabelecer o equilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003039-15.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43300 am
11
financeiro de suas finanças, além do desgaste a que foi submetida,
sendo de rigor a condenação de ambas ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos pela Apelante, devendo a estimativa levar
em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, com
observância ao princípio da razoabilidade.” (fls. 643/645).
5. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(sociedade empresária de responsabilidade limitada, fls. 1), as
circunstâncias do caso concreto, a repercussão social do dano e
também a capacidade patrimonial das ofensoras (instituição financeiras
de grande porte), arbitra-se a indenização por dano moral no valor de
R$8.000,00, com correção monetária a partir da publicação deste v.
acórdão e juros legais de mora a contar da citação.
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$121.350,67, atualizada monetariamente pelos índices da Tabela
Prática desde E. TJSP a partir de dezembro de 2017 e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação e, ainda, também de forma
solidária, ao pagamento da indenização por dano moral no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003039-15.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43300 am
12
estimado no item 5 acima, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica